Tribunal: TJSP
Processo: 1501196-31.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501196-31.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante HEDER
RODRIGO ILARIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-31.2019.8.26.0594 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501196-31.2019.8.26.0594
Comarca de Bauru
Apelante: Heder Rodrigo Ilario
Apelado: O Ministério Público
Voto no 45.918
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Heder
Rodrigo Ilario, qualificado nos autos, foi condenado no Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Bauru às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao
artigo 33 “caput”, da Lei 11.343/06.
Inconformado, recorreu, buscando a absolvição por insuficiência de
provas.
Regularmente processado o recurso, nesta instância o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento.
É o relatório.
II A acusação é de que, no dia 27.09.2019, por volta das 08h00m, na
Rua Sargento Leôncio Ferreira dos Santos, na Cidade e Comarca de Bauru, o
apelante trazia consigo 58 porções de maconha, com peso 332,77g e 87 porções de
cocaína, com peso 21,84g., sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-31.2019.8.26.0594 -Voto no
3
Segundo a denúncia, policiais militares estavam em patrulhamento de
rotina quando avistaram possíveis usuários de drogas, já que o local é conhecido
como ponto de tráfico, momento que realizaram a abordagem e nada de ilícito foi
localizado. Um dos que foram abordados disse que “Churrasco” seria o traficante
dando suas características que levaram ao apelante. No endereço mencionado o
apelante foi abordado e nada de ilícito foi encontrado, contudo, em sua casa foram
localizadas diversas porções de droga enterradas no quintal, em cima do telhado,
dentro do quarto e espalhadas pelo imóvel, bem como diversos pacotes com dinheiro
e moedas.
Consta que foram encontradas 41 porções de maconha já fracionadas
e embaladas e mais 17 porções maiores de maconha ainda não fracionadas, 87
eppendorfs de cocaína, uma faca com resquícios de entorpecentes e duas balanças de
precisão, bem como R$ 261,00 em dinheiro.
Ainda segundo a denúncia, o apelante negou a prática do delito e
confirmou ser conhecido como “Churrasco”.
Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que a
condenação pelo tráfico de drogas foi acertada.
As drogas descritas na denúncia foram devidamente aprendidas (auto
de exibição e apreensão de fls.14/15) e a presença dos princípios ativos proscritos
ficou confirmada pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls.105/108.
O apelante em juízo negou a prática do delito e informou que no dia
dos fatos estava voltando para casa quando foi abordado por policiais militares, os
quais o levaram a uma biqueira e o acusaram de tráfico de drogas.
Informou também que já foi condenado por latrocínio e seu apelido é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-31.2019.8.26.0594 -Voto no
4
“Churrasco”.
A negativa, contudo, não convence, pois restou isolada nos autos e
ainda foi fortemente contrariada pelo restante da prova oral colhida em juízo.
É que os policiais militares Washington e Gilberto na fase do
contraditório em depoimentos coerentes e harmônicos afirmaram que no dia dos
fatos estavam realizando diligências na região dos fatos, local conhecido como ponto
de venda de drogas, quando abordaram alguns usuários de drogas, ocasião que um
deles revelou que “Churrasco” era o traficante, indicando as características físicas e
local onde morava o apelante. Na sequência, foram a residência do apelante,
oportunidade que foi abordado e nada de ilícito foi encontrado, contudo, após contar
com ajuda de cão farejador, lograram êxito em encontrar diversas drogas, além de
apetrechos para o tráfico de drogas e uma certa quantia em dinheiro.
O depoimento prestado pelos policiais, sob o crivo do contraditório, é
contundente e está em consonância com os elementos colhidos durante a fase
inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser
testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua
credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de
incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e
constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste
processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está
superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe,
agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de
oferecerem seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-31.2019.8.26.0594 -Voto no
5
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT
616/286-7) No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439)
TJPR: RT 554/420.
"Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas,
a intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime
contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por
asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele.
A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda
mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes
desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de
suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406,
604/407; TJTJ: RT 595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só
em depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo
colhido durante a instrução criminal. (...)- Ordem denegada." (STJ -
HC - HABEAS CORPUS
20352/SP Rel. Min. JORGE
SCARTEZZINI
QUINTA
TURMA
DJ
DATA:18/11/2002
PÁGINA:258)
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que
participou do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa
desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou
quisessem perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a
condenação, neles baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des.
Canguçu de Almeida, RT 634/276).
Assim, com base nos elementos colhidos durante a fase inquisitiva e
na prova oral colhida em juízo e acima analisada, tem-se comprovado à saciedade
que o apelante mantinha os entorpecentes para fins de tráfico.
A dosimetria foi bem realizada na r. sentença, tanto que sequer houve
inconformismo defensório a este respeito, justificado o acréscimo, bem como o
regime inicial mais gravoso, pela certidão de fls. 36/40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-31.2019.8.26.0594 -Voto no
6
III Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
João Morenghi
Relator